Tribunal: TJSP
Processo: 2218816-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO OFERTADA NOS AUTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA COM PRJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL NESTE PONTO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DO OFENDIDO. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO OFERTADA NOS AUTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA COM PRJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL NESTE PONTO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DO OFENDIDO. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO E PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de Fernandópolis, em que é agravante RODRIGO FILGUEIRA
QUEIROZ, é agravado VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO, NA PARTE CONHECIDA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. RICARDO ANAFE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E LUIS SOARES DE MELLO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-2/7-
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-3/7-
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
AÇÃO
PENAL
No
2218816-17.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ
AGRAVADO: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.116
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
PRETENSÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO DE
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
E
IMPEDIMENTO
OFERTADA NOS AUTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA COM
PRJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL NESTE
PONTO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
ASSISTENTE DO OFENDIDO. INADMISSIBILIDADE DA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 273 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO
E
PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA.
Agravo Regimental interposto contra a
decisão monocrática de fls. 796/797 que indeferiu o pedido
do querelante para que fosse dado fiel cumprimento ao art.
111 do Código de Processo Penal, processando-se a exceção
de suspeição e impedimento em autos apartados, para a sua
correta instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-4/7-
Alega a agravante que o fato de existir
uma anotação de impedimento posterior à oposição da
exceção não implica que o art. 111 do CPP possa ser
ignorado, como se não existisse; diz que a lei processual
existe para ser cumprida em todas as circunstâncias, não
havendo exceção quanto a anotações posteriores obstruírem
o correto processamento do incidente, até porque eventuais
anotações devem ser feitas nos autos apartados, específicos
da exceção, como determina a lei de forma clara; assevera
que a decisão monocrática de fls. 796/797 igualmente
indeferiu o pedido de admissão da OAB/GO no presente
feito, na condição de assistente do advogado querelante,
sendo que tal entendimento viola o texto da Lei no 8.906/95,
que em seu art. 49, caput e parágrafo único, estabelece
expressamente
a
legitimidade
da
OAB
para
agir
judicialmente contra qualquer pessoa que infringir as
disposições ou os fins do Estatuto da Advocacia, podendo
intervir, inclusive como assistente, nos processos em que
sejam ofendidos os inscritos na OAB; pede a autuação em
apartado da exceção de impedimento ofertada e a admissão
da OAB/GOIÁS como o assistente.
É o relatório.
Conhece-se em parte do presente agravo
regimental, julgando-o prejudicado na parte conhecida.
Quanto à pretensão de autuação em
apartado de exceção de impedimento e suspeição ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-5/7-
pelo ora agravante, observa-se que através de decisão datada
de 14 de janeiro p.p., acolheu-se a pretensão, com
determinação de autuação e remessa da exceção à e.
Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 892/893: acolho os presentes
embargos declaratórios para correção de erro
material constante da decisão de fls. 887/889,
tendo em vista que o ingresso de Exceção de
Impedimento e Suspeição se dera contra o
Colendo Órgão Especial e não contra o eminente
Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, cujo
impedimento já fora anteriormente anotado nos
autos. Diante disto, nos termos do artigo 111 do
Código de Processo Penal, determino a autuação
em apartado da Exceção de Suspeição com o
seu devido encaminhamento à Presidência
desta Egrégia Corte de Justiça para o seu
regular processamento. Int.”.
Por tais razões, julga-se prejudicado o
presente agravo regimental neste ponto.
Quanto à admissão da Ordem dos
Advogados do Brasil GOIÁS como assistente do ofendido,
ora agravante, não se há conhecer do recurso.
É regra do artigo 273 do Código de
Processo Penal que “Do despacho que admitir, ou não, o
assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar
dos autos o pedido e a decisão”.
Neste passo, consoante comentários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-6/7-
Código de Processo Penal, adverte Renato Marcão1 que, in
verbis:
“Embora irrecorrível, não se pode negar que a
decisão poderá materializar ofensa a direito
líquido e certo quando o ofendido demonstrar
satisfatoriamente sua legitimidade e mesmo
assim não for admitido como assistente. Para
tais casos, é inegável que o interessado poderá
valer-se do mandado de segurança, remédio
constitucional (CF, art. 5o, LXIX) ágil e apto a
coibir arbitrariedades dessa natureza.”
Diante da expressa vedação contida no
bojo do artigo 273 do Código de Processo Penal, que não
comporta interpretação outra que não a inadmissibilidade de
recursos contra a decisão que indefere o pedido de
habilitação de assistente em ações como tal, observando-se,
ademais, que houve promoção de arquivamento na ação
penal que deu ensejo à presente subsidiária, incognoscível a
pretensão aqui ofertada.
Diante do exposto, não conheço em
parte do presente Agravo Regimental e, na parte conhecida,
julgo prejudicado o Recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, SP: Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50001 - Fernandópolis - Voto no 33.116 - XA / LCG / IBV
-7/7-